Tribunal: TJES
Processo: 5018130-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO.
REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO CAUTELAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Viana Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o arresto cautelar de bens até o limite de R$ 4.315.074,92, com fundamento em indícios de confusão patrimonial entre a agravante e a executada Espírito Santenses Alimentos Ltda., autorizando a inclusão no polo passivo e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo do recurso enseja a deserção; (ii) estabelecer se o arresto cautelar de bens da agravante, em sede de execução de título extrajudicial, é admissível com base em indícios de confusão patrimonial, antes do redirecionamento formal da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a certidão da Corregedoria Geral da Justiça atestou o recolhimento máximo de custas no processo de origem, o que impossibilita a emissão de nova guia para fins de preparo recursal, tornando desnecessário novo recolhimento.

4)
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, porquanto esteja a decisão agravada devidamente motivada, com análise suficiente das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificam a medida de arresto cautelar, não se confundindo concisão com omissão.

5)
O juízo de origem, diante de robustos indícios de confusão patrimonial entre a executada e as empresas indicadas, inclusive a agravante, adotou providência assecuratória (arresto de bens), nos termos do inciso VIII do art. 799 do CPC, sem promover desde logo o redirecionamento da execução, o qual foi condicionado à instauração e tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC.

6)
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de medidas urgentes antes da conclusão do incidente de desconsideração, desde que amparadas por indícios suficientes de confusão patrimonial, visando assegurar a efetividade da execução (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS).

7)
A medida deferida não viola o contraditório nem o devido processo legal, pois o redirecionamento da execução somente poderá ocorrer após a manifestação das empresas indicadas, sendo o arresto medida provisória e de natureza cautelar, compatível com o §3º do art. 134 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento máximo das custas no processo de origem dispensa o preparo recursal em agravo de instrumento, nos termos da certidão da Corregedoria Geral da Justiça.

2. O arresto cautelar de bens é admissível com base em indícios de confusão patrimonial, ainda que anterior ao redirecionamento da execução, desde que resguardado o contraditório por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não caracteriza nulidade por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 93 da CF/1988; parágrafo único do art. 301, incisos VIII e IX do art. 799, art. 835, art. 133 e §3º do art. 134 do CPC/2015; art. 50 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no Ag 854.736/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves

STJ, AgRg no REsp 1.490.814/SC, rel. Min. Herman Benjamin

STJ, REsp 1.355.812/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques

STJ, AgInt no REsp 1.874.250/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

TJES, AI 021189000876, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

TJES, AI 048179002117, rel. Des. Elisabeth Lordes

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018130-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS AURELIO PIRES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO.
REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. ARRESTO CAUTELAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Viana Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o arresto cautelar de bens até o limite de R$ 4.315.074,92, com fundamento em indícios de confusão patrimonial entre a agravante e a executada Espírito Santenses Alimentos Ltda., autorizando a inclusão no polo passivo e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preparo do recurso enseja a deserção; (ii) estabelecer se o arresto cautelar de bens da agravante, em sede de execução de título extrajudicial, é admissível com base em indícios de confusão patrimonial, antes do redirecionamento formal da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a certidão da Corregedoria Geral da Justiça atestou o recolhimento máximo de custas no processo de origem, o que impossibilita a emissão de nova guia para fins de preparo recursal, tornando desnecessário novo recolhimento.

4)
A alegação de nulidade por ausência de fundamentação não prospera, porquanto esteja a decisão agravada devidamente motivada, com análise suficiente das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificam a medida de arresto cautelar, não se confundindo concisão com omissão.

5)
O juízo de origem, diante de robustos indícios de confusão patrimonial entre a executada e as empresas indicadas, inclusive a agravante, adotou providência assecuratória (arresto de bens), nos termos do inciso VIII do art. 799 do CPC, sem promover desde logo o redirecionamento da execução, o qual fora condicionado à instauração e tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC.

6)
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de medidas urgentes antes da conclusão do incidente de desconsideração, desde que amparadas por indícios suficientes de confusão patrimonial, visando assegurar a efetividade da execução (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS).

7)
A medida deferida não viola o contraditório nem o devido processo legal, pois o redirecionamento da execução somente poderá ocorrer após a manifestação das empresas indicadas, sendo o arresto medida provisória e de natureza cautelar, compatível com o §3º do art. 134 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento máximo das custas no processo de origem dispensa o preparo recursal em agravo de instrumento, nos termos da certidão da Corregedoria Geral da Justiça.

2. O arresto cautelar de bens é admissível com base em indícios de confusão patrimonial, ainda que anterior ao redirecionamento da execução, desde que resguardado o contraditório por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não caracteriza nulidade por ausência de motivação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IX do art. 93 da CF/1988; parágrafo único do art. 301, incisos VIII e IX do art. 799, art. 835, art. 133 e §3º do art. 134 do CPC/2015; art. 50 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no Ag 854.736/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves

STJ, AgRg no REsp 1.490.814/SC, rel. Min. Herman Benjamin

STJ, REsp 1.355.812/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques

STJ, AgInt no REsp 1.874.250/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva

TJES, AI 021189000876, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

TJES, AI 048179002117, rel. Des. Elisabeth Lordes

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

AUSÊNCIA DE PREPARO:

Inicialmente, o recorrido suscita preliminar de deserção, sob o argumento de que as despesas do preparo não foram recolhidas.

Sem embargo, tal preliminar deve ser rejeitada.

Consta dos autos certidão emitida pela Corregedoria Geral da Justiça atestando que já houve o
recolhimento máximo de custas
no processo de origem, o que inviabiliza a geração de nova guia para fins de preparo recursal, configurando, por conseguinte, a desnecessidade de novo recolhimento.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECOLHIMENTO MÁXIMO DAS CUSTAS – CERTIDÃO DA CORREGEDORIA – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REALIZAÇÃO DE FORMA REGULAR – POSTERIOR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Denota-se dos autos a certidão emitida pelo site da Corregedoria Geral da Justiça que atesta já ter havido o recolhimento máximo de custas. Tal informação implica na impossibilidade de geração de guia de recolhimento do preparo e, em última análise, na dispensa do preparo para os casos em que as custas prévias já foram recolhidas em sua totalidade.

Assim, não há necessidade da recorrente recolher o preparo do presente recurso
. 2. Conforme foi consignado na decisão singular objeto do presente recurso de agravo interno, demonstrado que a decisão de primeiro grau foi totalmente substituída por sentença, resta caracterizada, em regra, a perda superveniente do interesse recursal, porquanto não há mais necessidade de intervenção do Judiciário, mediante recurso de agravo de instrumento, visando satisfazer o direito pretendido pela recorrente. 3. No caso vertente, em que pese os argumentos apresentados pela ora agravante, entendo que a pretensão recursal, a meu sentir, tornou prejudicada diante da aprovação e homologação por sentença da recuperação judicial. 4. Assim, mesmo que a recorrente tenha a pretensão de saber se, de fato, a realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual seria necessária e quem seria o responsável por seu pagamento, a sua realização de forma regular e com a aprovação de plano com a decisão de homologação do plano de recuperação judicial, além de tornar o recurso prejudicado, não impede que a agravante, caso entenda que haja direito, promova os meios de cobrar os valores até então despendidos para a realização do ato assemblear. 5. Portanto, mantem-se a decisão monocrática. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Data: 12/Jul/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5004109-75.2020.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Do exposto,
r
ejeito a preliminar.

MÉRITO:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
Marcos Aurélio Pires
em face de
Espírito Santenses Alimentos Ltda.
, na qual o exequente pleiteou, com base em indícios de confusão patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa executada, requerendo a inclusão no polo passivo de outras pessoas jurídicas supostamente integrantes de grupo econômico, entre elas a agravante,
Viana Produtos Alimentícios Ltda
., sustentando que tais empresas compartilham sócios, endereços, nome fantasia e estrutura operacional, o que indicaria o funcionamento integrado e a diluição de fronteiras patrimoniais entre elas.

O douto juízo

a quo
, após minuciosa análise da documentação constante do petitório de Id. 51938721, deferiu parcialmente o pedido, determinando o arresto cautelar dos bens das empresas indicadas, inclusive da agravante, e a inclusão no polo passivo da execução, ressalvando, contudo, que o redirecionamento da execução dependeria da observância ao contraditório, nos termos do art. 133 do CPC, determinando o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

De plano, quanto à alegação de que o
decisum a quo
é nulo por ausência de fundamentação, oportuno esclarecer que ato decisório conciso não se confunde com ato decisório sem motivação.

Em verdade, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves), mas apenas expressar com clareza as razões que motivaram a decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Na hipótese, verifica-se que o douto juízo primevo enfrentou todas as questões de fato e de direito relevantes, justificando de forma fundamentada a conclusão. Confira-se:

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARCOS AURÉLIO PIRES em face de ESPIRITO SANTENSES ALIMENTOS LTDA, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

A parte exequente apresentou a petição ID 51938721 requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica para fins de caracterização de grupo econômico relativo a empresa executada e as empresas MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08; SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40; e VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 50.417.019/0001-06 e suas filiais, pleito que passo a analisar.

Em primeiro lugar, com relação a matriz e filiais, existe apenas a variação da parte final do CNPJ, como se pode observar no caso da Empresa Executada, Espirito Santenses Alimentos, e de suas filiais elencadas à fl.6 do documento ID 51938721, tratando-se da mesma pessoa jurídica, podendo todas serem atingidas pela presente Execução, uma vez que “A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária [...]” (AgRg no REsp n. 1.490.814/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 5/8/2015.) No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS - PEDIDO DE DESBLOQUEIO - IMPOSSIBILIDADE - FILIAL E MATRIZ - PATRIMÔNIO COMUM DA PESSOA JURÍDICA - INDICAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM SUBSTITUIÇÃO - NEGATIVA DO CREDOR - ORDEM DE PREFÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC - SUPOSTO RISCO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA EXECUTADA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - "
O patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema BacenJud" ( REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013)
. - Embora não seja absoluta, a ordem preferencial do artigo 835 do CPC constitui fundamento legítimo para o credor rejeitar a indicação da penhora de bem móvel, optando pelo bloqueio online de valores, em especial, quando o desrespeito da gradação legal implique desserviço à efetividade que se exige atualmente do processo de execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.019031-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022) – grifo nosso.

Importa também observar que a pessoa de JESSYCA ARAUJO MESQUITA ZUCCOLOTTO, uma das ex-sócias da empresa Executada, continua a se apresentar como proprietária da empresa, como é possível verificar nos autos de n°00000265-27.2024.5.17.0013, junto a 13ª Vara do Trabalho de Vitória/ES e nos autos n°0000373-76.2023.8.08.0050, junto a 3ª Vara Criminal de Viana/ES, em declarações referentes a abril de 2024 e março de 2023, respectivamente.

Ainda, verifica-se que a empresa executada, Espirito Santenses Alimentos, ostenta o nome fantasia de VIA SUPERMERCADOS, o qual, apesar de não constar em seu contrato social, é facilmente observável por mecanismos de pesquisa no endereço da matriz e de suas filiais, bem como nas notas fiscais emitidas pela empresa, tudo apresentado às fls.10/29 do ID 51938721.

Deste modo, necessário reconhecer a existência de indícios suficientes para atribuir, em juízo de prelibação, o uso do nome fantasia “VIA SUPERMERCADOS”, pela empresa Executada Espirito Santenses Alimentos e prossigo com a análise dos pedidos acostados pela parte exequente.

Quanto ao pedido reconhecimento de caracterização de grupo econômico das pessoas jurídicas MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08; SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40; e VIANA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, entendo o que segue:

Subsiste a necessidade de prévio contraditório das empresas supracitadas, para fins de redirecionamento da Execução, haja vista que se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica, com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC/02. Além disso, deve-se observar o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC/2015, todavia, o deferimento de liminar em face das referidas empresa não prescinde da conclusão do referido incidente. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INEXISTÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A hipótese dos autos trata-se de demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, inexistindo previsão legal que ampare o pedido de reconhecimento da responsabilidade solidária. Conforme enunciado n. 22 do Conselho de Justiça Federal: Não se presume solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico. 2 - As pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico conservam personalidade jurídica e patrimônio próprios. Assim, para fins de responsabilização civil, a inclusão da Petrobras no polo passivo em sede de fase executória somente seria possível através da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, caso caracterizado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da sociedade. As provas produzidas nos autos não induzem à conclusão de que os pressupostos autorizativos de tal medida excepcional estão configurados. 3 - Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 048179002117, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017). - Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito do consumidor. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MEDIDA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A EXECUÇÃO. INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O consumidor não pode ser prejudicado pelas intrincadas operações societárias havidas pela pessoa jurídica ou pelo grupo empresarial a que ela pertence a medida em que não está em sua esfera de conhecimento a inclusão (ou não) de sócio, bem como operações de fusão ou cisão que não se mostrem aparentes. 2) O procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, se apresenta como forma de, ao mesmo tempo, institucionalizar a desconsideração da personalidade jurídica e garantir o contraditório e a ampla defesa. 3) Embora a desconsideração da personalidade jurídica de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico exija a observância do procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC, o inciso VIII do artigo 799 do CPC confere ao exequente a possibilidade de requerer medidas urgentes contra o executado, com vistas a garantir a efetividade do processo e evitar que fraudes se perpetuem ou impeçam o saldo da dívida. 4) Desconsiderar a personalidade jurídica para fins de responsabilização de um grupo econômico é uma medida, e deferir medida liminar contra as figuras componentes do grupo econômico é outra, totalmente distinta e independente daquela. 5) Somente sendo ao mesmo tempo seguro e efetivo, o processo terá a potencialidade de produzir a justiça no caso concreto, pois não só a segurança, mas também a efetividade são condições necessárias para um processo justo. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000876, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018). - Grifo nosso.

Assim, o direcionamento de execução sobre o patrimônio de empresa integrante do mesmo grupo econômico exige prévia desconsideração da personalidade jurídica, mediante instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC/2015.

Entretanto, considerando a ausência de pedidos de constrições relativas a empresa executada, bem como da suspensão obrigatória do procedimento executório pra fins de processamento da desconsideração inversa da personalidade jurídica (art.134, §3º do CPC), não vislumbro nos presentes autos motivos para considerar a ocorrência de tumulto processual, razão pela qual admito a tramitação do incidente pleiteado nos próprios autos executórios.

Desta maneira, diante da possibilidade de prosseguimento do incidente nos próprios autos da execução, bem como de apreciar os pedidos de medidas urgentes, independentemente de prévia citação, passo a examiná-los.

1) A Empresa MACHADO ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.337.414/0001-08, fundada inicialmente pelo cônjuge de Jessyca Araujo Mesquita Zuccolotto, o sr. Gustavo Cavatti Zuccolotto, que hoje já não mais figura como sócio da empresa, possui seu único endereço à Av. Bonina, nº 529, qd. 33; Lote 30-31, Porto de Cariacica, Cariacica/ES, CEP: 29156603.

Além disso, destaca a parte autora que o referido endereço é o mesmo da filial n°05 da Espirito Santense Alimentos LTDA, bem como que ao visitar o local é possível observar que a fachada se apresenta pelo nome da empresa “VIA ALIMENTOS”.

Assim, diante dos fatos expostos acima, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa Machado Alimentos Ltda., sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a referida empresa e a executada.

2) Quanto a Empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40, compulsando os autos, verifica-se que esta se encontra localizada na Avenida Águia Branca, nº 18, Vale Encantado, Vila Velha/ES, mesmo endereço da MATRIZ da empresa ESPIRITO SANTENSE ALIMENTOS LTDA., além de possuir o nome “Via Supermercados” em sua fachada e emitir notas fiscais sob o CNPJ da empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0001-40, possuindo em seu verso, o logo e da empresa “Via Supermercados” e um código “QR” de acesso ao integram desta, além de telefones de contato (fls.11/13 do ID 51938721). A mesma situação se repete com as filiais da Empresa Souza Alimentos Ltda., que figuram sob o CNPJ nº 49.615.514/0003-02, CNPJ nº 49.615.514/0001-40 e CNPJ nº 49.615.514/0002-50.

Assim, diante dos fatos acima, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa SOUZA ALIMENTOS LTDA, sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa e de suas filiais, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a executada e Souza Alimentos Ltda, neste juízo de prelibação.

3) No que se refere a empresa VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, restou demonstrado, pelo petitório de ID 51938721, que esta emite notas fiscais da mesma forma como a empresa Souza Alimentos Ltda., cujo pedido de arresto cautelar foi deferido acima, bem como, que possui seu endereço à Avenida Alcacibas Furtado, nº 25, Universal, Viana/ES, CEP: 29.134-403, com a fachada em nome de “VIA SUPERMERCADOS. A mesma situação se repete com as filiais desta empresa, VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0002-97; VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0003-78.

Assim, entendo, por bem, permitir o redirecionamento da Execução somente após o contraditório da empresa VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06, sendo, no entanto, pertinente o ARRESTO CAUTELAR dos bens da referida empresa e de suas filiais, para fins de garantia do juízo, vez que existem fortes indícios de confusão patrimonial entre a referida empresa e a executada.

CONCLUSÃO:

Isto posto:

1. RECONHEÇO a existência de indícios suficientes para atribuir, em juízo de prelibação, o uso do nome fantasia “VIA SUPERMERCADOS”, pela empresa Executada Espirito Santenses Alimentos.

2. DEFIRO o pedido de arresto liminar, em nome das empresas supramencionadas, até o limite da Execução (R$ 4.315.074,92 - quatro milhões, trezentos e quinze mil e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos de real), e, via de consequência, PROCEDO a emissão das ordens de constrição sobre os CNPJs nº 49.615.514/0002-50, nº 50.417.019/0001-06; n° 50.417.019/0002-97, nº 50.417.019/0003-78, nº 49.615.514/0003-02, nº 49.337.414/0001-08, nº 49.615.514/0001-40, via SISBAJUD e RENAJUD.

3. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao BANCO DAIMLER-BENZ SA, CNPJ nº 60.814.191/0001-57, localizado na R. Alfred Jurzykowski, 562 - Paulicéia, São Bernardo do Campo – SP, CEP: 09680-900, com requisição de informações acerca dos contratos de alienação fiduciária dos veículos Caminhão Mercedes Benz ACCELO 1016 CE, placa SFU1J75, e Caminhão Mercedes Benz ATEGO2430 CE, placa SFU1J77.

4. EXPEÇA-SE OFÍCIO à COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA, CNPJ nº 32.430.233/0001-10, com sede na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 2.905, Nossa Senhora da Conceição, Linhares/ES, CEP 29.900-527, com requisição de informações acerca dos contratos de alienação fiduciária dos veículos Land Rover EVOQUE PRESTIGE 2.2, placa PWC8E09; Moto HARLEY DAVIDSON/VRSCF, placa LLS1H20; e Caminhão SCANIA/P 340 B6X4, placa GYB2J96.

5. Após o resultado das ordens de constrição, REMOVA-SE o sigilo das petições de IDs 51938721, 51957149 e 51959275, bem como de seus documentos, uma vez já atingida sua finalidade.

6. PROCEDA-SE a inclusão de SOUZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 49.615.514/0002-50; VIANA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ nº 50.417.019/0001-06; e MACHADO ALIMENTOS LTDA – CNPJ nº 49.337.414/0001-08 no polo passivo da presente demanda.

7. CITE-SE e INTIMEM-SE as pessoas jurídicas indicadas no item 05 desta Decisão para apresentarem defesa nos autos, bem como para tomarem ciência das ordens de constrição deferidas em seu desfavor;

8. Diante da admissão, nos próprios autos, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, SUSPENDO o feito executivo, nos termos do art.134, §3º do CPC/15.

Destarte, como bem assentara o
decisum
, por meio da petição de Id. 51938721 dos autos de origem, verifica-se nítida confusão patrimonial entre as empresas
Viana Produtos Alimentícios,

Souza Alimentos Ltda
e a empresa executada
Espírito Santenses Alimentos,
a qual utiliza o nome fantasia “Via Supermercados”.

Logo, com acerto a decisão impugnada ao permitir o redirecionamento da execução tão somente após o contraditório, mas, a fim de garantir o juízo, antecipara o arresto cautelar dos bens da referida empresa.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
A caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social
” (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.).

Assim, havendo indícios de que houve sucessão empresarial irregular, a fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionar a execução à empresa sucessora, bem como que os mesmos elementos que indicam a sucessão irregular também apontam para os atos de dilapidação do patrimônio, afigura-se prudente o bloqueio de valores liminarmente, para assegurar a execução.

Ressalte-se que não se trata, aqui, de efetivação do redirecionamento da execução sem o devido processo legal.

Ao contrário, o juízo de origem resguardara o contraditório das empresas indicadas, nos moldes dos artigos 133 e seguintes do CPC.

Ademais disso, a medida de arresto não tem caráter sancionatório ou definitivo, mas sim assecuratório, visando garantir a utilidade do processo executivo e prevenir eventual frustração do crédito exequendo, em conformidade com os princípios da efetividade e da segurança jurídica, nos termos do §3º do art. 134 do CPC.

Por fim, a tese de que o arresto somente seria admissível após a citação ou mediante demonstração de fraude ou insolvência ignora o disposto no parágrafo único do art. 301 do CPC, segundo o qual o juiz poderá ordenar o arresto de bens do devedor “antes da citação, se verificar que o réu está dilapidando seus bens ou se ausentou para lugar ignorado”.

Na hipótese, os indícios de confusão patrimonial e a natureza da atuação conjunta das empresas envolvidas são suficientes para autorizar a concessão da medida, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade.

Por conseguinte, estando a decisão objurgada em perfeita consonância com os preceitos legais que regem a tutela de urgência no processo de execução e tendo observado o devido processo legal, o contraditório e a proporcionalidade, deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões